Tribunal: TJDFT
Processo: 0724085-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Vistos, etc. Os autos vieram distribuídos a esta Relatoria para apreciação de recurso apresentado pela parte Autora, em face de indeferimento da petição inicial. A remessa do processo, contudo, foi realizada sem que houvesse sido promovida a citação da parte Ré/Apelada, pelo Juízo de origem, para oportunizar a apresentação de contrarrazões. Apesar de a demonstração de prejuízo ser ainda pressuposto para a declaração de nulidade de ato judicial, por se tratar de recurso que demanda decisão colegiada, o caso recomenda a aplicação do texto literal da lei de regência. Portanto, determino o retorno os autos à instância de origem para que seja promovida a citação da parte Recorrida, por edital se necessário, nos termos do art. 331, § 1o, c/c artigos 256 e 257, todos do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator